Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-73.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001421-73.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS NAYARA SILVA BRASILINO - CPF: 053.587.771-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Apesar de a impetrante ter sustentando a teratologia da decisão da autoridade tida como coatora, verifica-se que o ato
se encontra adequado e devidamente fundamentado. Assim, considerando a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental.

2. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Thais Nayara Silva Brasilino,
em face de ato praticado pelo
Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Alega a impetrante que a decisão pela qual foi dada improcedência à exceção de pré-executividade é
teratológica
, pois o juizado especial cível é incompetente para o julgamento da demanda, em razão do valor da causa. Ademais, afirma que os pedidos da exequente (execução e rescisão contratual) são incompatíveis, motivo pelo qual a inicial é inepta, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 196089662).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 197209178).

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024